Tribunal: STF
Processo: ARE 1310389
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: (eDOC 6, p. 10)



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. ANULAÇÃO DO CERTAME. REGULARIDADE. Pedido de anulação de ato administrativo. Candidatos aprovados dentro do número de vagas no VI Concurso Público de Rio das Ostras. Certame anulado pelo Decreto municipal nº 762/2013, após sua homologação e antes da convocação dos candidatos aprovados, em razão das irregularidades descritas no termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município de Rio das Ostras, que culminou, inclusive, em propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgada procedente em parte, com reconhecimento das irregularidades existentes no concurso. Sentença de improcedência que se mantém, diante do direito de autotutela dos entes públicos. Inteligência das Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes Jurisprudenciais. Desprovimento do recurso.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 9 p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, § 2º; 37, I e II; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “Discute-se no presente processo se o Município de Rio das Ostras poderia, ou não, anular concurso público já encerrado e com resultado homologado sem que, antes, permitisse aos candidatos aprovados e classificados apresentarem defesa contra as acusações de nulidade.” (eDOC 10, p. 3) 



    Sustenta-se, que “Conforme bem decidiu este eg. STF ao apreciar a repercussão geral no RE 594.296, a matéria possui repercussão geral, pois diz respeito ao poder de autotutela da Administração Pública, ao limite de seu poder de rever seus próprios atos. O entendimento, inclusive, foi revertido no Tema de Repercussão Geral n° 138/STF, no seguinte sentido: (...).” (eDOC 10, p. 3)



    Assevera-se, ainda, que “Considerando-se que o Município Recorrido não permitiu que os candidatos aprovados e classificados no concurso pudessem apresentar defesa contra as alegadas nulidades, a conclusão a que chegou o eg. STF na repercussão geral citada aplica-se perfeitamente ao caso concreto.” (eDOC 10, p. 5) 



    Aduz-se, também, que:



    “No caso concreto, nenhuma fraude foi atribuída ao processo de seleção dos cargos disputados pelos Autores. Não há imputação, portanto, de ilegalidades graves aos certames dos Autores, conforme se confere do próprio TAC em que se baseou o decreto de anulação do concurso. Por isso, os Recorrentes argumentaram em sua apelação que os princípios da proporcionalidade e da legalidade que permitem seja preservadas as provas que não foram maculadas por ilegalidade, conforme se depreende dos arts. 1°, III, e art. 5°, § 2°, da CF, no caso concreto expresso também pelos arts. 5" LIV, 37, I e II, da CF/88.” (eDOC 10, p. 7)



     



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 18, p. 18)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem assim asseverou:



    “(...)



    É cediço que Administração Pública, em razão de seu poder de autotutela, pode rever seus atos e anular os viciados em obediência ao princípio da legalidade, nos termos do Verbete n.° 473, do STF, in verbis: 



    (...)



    A autotutela funda-se no princípio da legalidade administrativa, porquanto se a Administração Pública só pode agir dentro da legalidade, é de se considerar que os atos administrativos eivados de ilegalidade devem ser revistos e anulados, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico. Neste sentido, a autotutela envolve dois aspectos quanto à atuação administrativa: (i) aspectos de legalidade, em relação aos quais a Administração, de ofício, procede à revisão de atos ilegais; e (ii) aspectos de mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento. Contudo, o poder -dever da Administração Pública de invalidar seus próprios atos encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada pelo poder de autotutela do Estado e na convalidação dos efeitos produzidos, quando, em razão de suas consequências jurídicas, a manutenção do ato não atenderá mais ao interesse público do que sua invalidação. 



    (...)



    Ora, a eterna pendência da possibilidade de revisão dos atos administrativos revela-se, em alguns casos, mais nociva do que a sua permanência. Exatamente sob esses fundamentos, a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, consignou que o direito de a Administração anular atos administrativos que tenham irradiado efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. 



    (...)



    In casu, o concurso público no qual os autores foram candidatos foi anulado pelo Decreto Municipal n2 762/2013, antes da convocação dos candidatos aprovados, em razão de diversas irregularidades apurados em Inquérito Civil e descritas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Município de Rio das Ostras e o Ministério Público. Ressalte-se que, dentre as obrigações assumidas pelo Município de Rio das Ostras ao celebrar o TAC, a primeira obrigação assumida é exatamente a anulação do concurso: 



    (...)



    Registre-se também que as irregularidades que ocasionaram a celebração do TAC foram enumeradas e reconhecidas na sentença de parcial procedência de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face da Fundação Roberto Trompowsky Leitão de Almeida e outros (n2 0003101- 79.2013.8.19.0068). O Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, é um acordo firmado entre o Ministério Público e a parte interessada, de modo que esta se comprometa a agir de acordo com as leis, sob pena de multa, tal como dispõe o art. 5°, § 62 da Lei 7.347/1985. É, portanto, um título executivo extrajudicial, o que significa dizer que seu descumprimento enseja uma ação de execução, proposta pelo Ministério Público. Nesse sentido, a partir da celebração do TAC, não caberia outra alternativa ao município réu senão a anulação do concurso conforme se obrigou, sob pena de ser promovida a execução das obrigações pelo Ministério Público, e, por tal razão, desnecessária a prévia manifestação dos autores para anulação do certame. 



    O Decreto Municipal nº 762/2013 não possui qualquer nulidade estando devidamente fundamentado. Além disso, sua publicação se deu no mesmo dia da assinatura do TAC (25/03/2013), mas, de qualquer forma, ainda que a assinatura tenha ocorrido em tal data, as tratativas para a celebração do ajuste já estavam em trâmite e o decreto elenca outros fundamentos para a anulação do concurso. 



    (...).”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Estágio probatório. Exoneração em razão da anulação de concurso público. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Inexistência de repercussão geral. Nulidade do procedimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1271280 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.09.2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1273248 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.11.20)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente